Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, sexta-feira, 14 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905